Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1011162-73.2017.8.11.0041.
Origem: Quita Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: SEBASTIANA FIDELIS DE OLIVEIRA.
Recorrido: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - MORTE DA AUTORA – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS - INÉRCIA PROCESSUAL – PROCESO EXTINTO DE OFÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO 51, VI, DA LEI 9.099/95 - RECURSO PREJUDICADO.
1. Falecendo a autora e não havendo a regularização da representação processual, com a habilitação dos sucessores ou do espólio como substitutos processuais, impõe-se a extinção do feito, por falta de pressuposto processual nos termos do 51 inciso V, da Lei no 9.099/95.
2. Processo extinto de Ofício.
3. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011162-73.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 205.062.951-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pela extinção do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022